Tribunal: TJDFT
Processo: 0749808-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749808-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: UVILDE FONTELES DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bom Acordo Consultoria e Cobrança Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 217971758 do processo n. 0744855-48.2023.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra Uvilde Fonteles da Silva Junior, indeferiu o pedido de penhora de até 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor. Em suas razões recursais (ID 66487178), a agravante informa que o valor total da dívida exequenda é de R$9.668,07 (nove mil seiscentos e sessenta e oito reais e sete centavos). Afirma que, após tentativas frustradas de recebimento da quantia em comento, requereu ao Juízo de origem a penhora de parte do salário do agravado. Aponta que o agravado é servidor público e recebe mensalmente uma renda líquida média de R$18.710,65 (dezoito mil setecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos). Aduz que a regra da impenhorabilidade salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite relativização conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJDFT. Destaca que foram realizadas pesquisas por bens expropriáveis do devedor via Sisbajud, Renajud e Infojud, que retornaram infrutíferas. Entende que a penhora até o limite de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do agravado não acarretaria prejuízo à sua subsistência. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida e seja deferida a penhora conforme requerido. Preparo recolhido (IDs 66487181 e 66487184). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Verifica-se, no particular, que a exequente almeja a penhora de parte da remuneração da parte executada para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Em que pese a possibilidade, admitida na jurisprudência, de, excepcionalmente, autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, a aplicação, no particular, deste posicionamento demanda aprofundamento do mérito da lide, incompatível neste momento processual. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do agravado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da parte autora, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora